Tribunal: TJDFT
Processo: 0716548-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716548-21.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RODRIGUES OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Rodrigues Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Nova Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante ocupa o polo passivo da ação monitória fundada em contrato de concessão de empréstimo pessoal proposta por Banco de Brasília S.A. Apresentou embargos à ação monitória onde suscitou preliminar de ausência de interesse de agir do apelado e de inépcia da petição inicial. Defendeu, no mérito, sucinta e genericamente, que os encargos cobrados são abusivos e que o contrato foi firmado sem a sua assinatura. Acrescentou que há excesso de execução e que a ação monitória é nula (id 44215208). O Juízo de Primeiro Grau registrou que o apelante alegou a existência de cláusulas abusivas, sem, contudo, apontar quais seriam essas cláusulas. Destacou que ele defendeu a incorreção dos cálculos apresentados pelo apelado, porém não demonstrou quais seriam os cálculos corretos. Entendeu que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, já que registrou alegações genéricas sem comprová-las. Ressaltou que não há vinculação do contrato à Lei de Usura e que a simples cobrança de juros acima de doze por cento (12%) ao ano não é suficiente para caracterizar abusividade. Acrescentou que o apelante sequer apontou qual seria a divergência entre a taxa cobrada e a taxa média de mercado. Concluiu que não foram apresentados elementos para comprovar as abusividades alegadas (id 44215219). A sentença se baseou na ausência de provas do direito alegado nos embargos à ação monitória e no fato de que o apelante se limitou a fazer considerações genéricas sobre as abusividades alegadas. A apelação apenas reproduz o conteúdo dos embargos à ação monitória. Não há considerações sobre o eventual atendimento ao ônus probatório do apelante ou demais fundamentos da sentença. O apelante pede a reforma da sentença (id 44215222). O apelante foi intimado para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade (id 44522913). Manifestação apresentada (id 45199871). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao princípio da dialeticidade. O apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] A sentença se baseou na ausência de provas do direito alegado nos embargos à ação monitória e no fato de que o apelante se limitou a fazer considerações genéricas sobre as abusividades alegadas. A apelação apenas reproduz o conteúdo dos embargos à ação monitória. Não há considerações sobre o eventual atendimento ao ônus probatório do apelante. Não há impugnação ao entendimento legal e jurisprudencial utilizado na sentença. As razões de apelação são genéricas como os embargos à ação monitória, diante de sua identidade Os argumentos não impugnam as razões de decidir da sentença, apenas foram reproduzidos com a finalidade de obtenção de reexame da causa. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. As razões recursais apresentam alegações genéricas que não confrontam os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, inc. II, do Código de Processo Civil.[4] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[5] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários fixados na origem para quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020 [5] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.